Tribunal: STF
Processo: ARE 1203727
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. COMPULSORIEDADE AFASTADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  O acórdão recorrido, ao afastar a compulsoriedade dos descontos para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o Tema 55 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos"seja facultativa.



    2.  Para a solução da controvérsia relativa à manutenção do atendimento no Hospital do Servidor, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 .